Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 23 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara de Cível de Brasília, o qual declinou, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente para processar e julgar a demanda, pelo fato de ambas as partes possuírem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante alega que a competência territorial não pode ser declinada de ofício.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada.
3. Incidem, ainda, as súmulas elencadas: Súmulas no 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”; Súmula no 23 do TJDFT: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (suscitado).